Tribunal: STF
Processo: HC 193729
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Alegação de que foi autorizada busca e apreensão com fundamento em denúncia anônima. Improcedência. 3. Busca e apreensão determinada pelo Juízo, no curso de investigação já em andamento, presentes fundadas razões da prática do delito. 4. Agravo improvido.